Tribunal: TJDFT
Processo: 0002489-58.2016.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.
1. A comunicação eletrônica dos atos processuais, estando a parte cadastrada no portal eletrônico, substitui, à exceção aos casos previstos em lei, a qualquer outro meio de publicação.
A inércia do autor por mais de 30 dias, embora devidamente intimado para impulsionar o feito, configura abandono que justifica a extinção do processo.